Tribunal: TJMT
Processo: 1027774-68.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027774-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), IRACILDO BATISTA MEDEIRO - CPF: 282.450.759-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA CRUZ AMERICO - CPF: 063.543.701-50 (VÍTIMA), THAIS PEDROSO - CPF: 367.774.548-96 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027774-68.2024.8.11.0000

PACIENTE: IRACILDO BATISTA MEDEIRO
IMPETRANTE: ALINO CESAR DE MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. PRORROGAÇÃO DE CUSTÓDIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso temporariamente pela suposta prática dos crimes de violência psicológica, lesão corporal, registro não autorizado da intimidade sexual, injúria, ameaça e tentativa de estupro de vulnerável. A prisão foi prorrogada com fundamento na continuidade das investigações, em razão da necessidade de perícia em aparelho celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão envolve a verificação da legalidade da prorrogação da prisão temporária, à luz dos requisitos de necessidade e fundamentação concreta, notadamente se há risco concreto de que sua liberdade comprometa as investigações e a colheita de provas, e se a medida é imprescindível para a realização da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária exige a demonstração de “fundadas razões” da prática de crimes graves e da imprescindibilidade da segregação para as investigações, conforme dispõe o art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89.

4. No caso, a decisão que prorroga a custódia cautelar fundamenta-se unicamente na pendência da perícia no aparelho celular apreendido, não sendo identificados elementos concretos que indiquem risco de destruição de provas ou comprometimento da investigação.

5. Medidas protetivas de urgência já foram deferidas às vítimas, indicando proteção efetiva que mitiga riscos adicionais à instrução processual. A manutenção da prisão temporária não se justifica pela simples pendência da análise pericial do dispositivo já apreendido, cuja realização independe da privação de liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"A prorrogação da prisão temporária exige demonstração objetiva de imprescindibilidade da segregação para a continuidade das investigações, sendo insuficiente a fundamentação na pendência de perícia em dispositivo já apreendido."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.960/89, art. 1º, III; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 146.956/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 07.08.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027774-68.2024.8.11.0000

PACIENTE: IRACILDO BATISTA MEDEIRO
IMPETRANTE: ALINO CESAR DE MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Iracildo Batista Medeiro
, preso
temporariamente
pela suposta prática dos crimes de violência psicológica (art. 147-B do CP), de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B do CP), de injúria (art. 140 do CP), de ameaça (art. 147 do CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso
temporariamente
desde 23-8-2024;
2)

a decisão que decretou a custódia temporária é desprovida de fundamentação idônea e não evidencia que a liberdade do paciente influenciará no prosseguimento das investigações ou dificultará a colheita de provas
;
3)
o pedido de prorrogação da prisão temporária teve por fundamento apenas a realização de perícia no aparelho celular do paciente, o qual já foi apreendido;
4)
a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência; e
5)
é possível a substituição da prisão temporária pelas medidas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027774-68.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que prorrogou a prisão temporária para continuidade das investigações policiais.

Analisando-se os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

Consta dos documentos coligidos no caderno processual que, em
8 de agosto de 2024
, o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, Marcelo Ferreira de Menezes, representou pela
prisão temporária do paciente
, em razão da prática dos crimes “
de violência psicológica (art. 147-B, CP), de ameaça (art. 140, CP), de lesão corporal (art. 129, §13º, CP), de registro não autorizado da intimidade sexual (art.216-B, CP), de injúria (art. 140, CP) e de tentativa de estupro de vulnerável (art 217-A c/c art. 14, II, CP), em tese praticados por IRACILDO BATISTA MADEIRO, em desfavor das vítimas Carolina Cruz Américo e Thais Pedroso”
(
sic.
).

Acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo
a quo
decretou a prisão temporária nestes termos:

“[...] Consta do Boletim de Ocorrência de n. 2024.227270 que ‘THAÍS PEDROSO E CAROLINA CRUZ COMPARECERAM À DELEGACIA PARA RELATAR UM CASO DE AGRESSÃO. THAÍS, QUE SOFRE DE CONVULSÕES, CONTOU QUE EM 16 DE JUNHO, POR VOLTA DAS 22H,
FOI VÍTIMA DE UMA TENTATIVA DE ESTUPRO PELO SUSPEITO QUE RESIDE COM ELAS
. QUE APÓS SOFRER UM MAL SÚBITO, THAÍS DESMAIOU E
O SUSPEITO COMEÇOU A TOCÁ-LA
. QUE CAROLINA PRESENCIOU A CENA E INTERVEIO,
AGREDINDO O SUSPEITO
, QUE A EMPURROU. QUE QUANDO THAÍS RECOBROU A CONSCIÊNCIA, CONFRONTOU O SUSPEITO, QUE NEGOU AS ACUSAÇÕES, RINDO E ALEGANDO QUE APENAS A ESTAVA SEGURANDO. QUE
O SUSPEITO ENTÃO A EMPURROU, CAUSANDO-LHE FERIMENTOS
. QUE THAÍS RESSALTOU QUE O SUSPEITO HAVIA CONSUMIDO ÁLCOOL E DROGAS. QUE O INCIDENTE OCORREU NA CASA DE ELIZA, UMA AMIGA DO SUSPEITO, QUE TAMBÉM PRESENCIOU O OCORRIDO. QUE APÓS O INCIDENTE,
THAÍS E CAROLINA DEIXARAM A CASA DE ELIZA E VOLTARAM PARA CASA
, ONDE O SUSPEITO NÃO DORMIU NAQUELA NOITE. QUE NO DIA SEGUINTE, O SUSPEITO RETORNOU E DISSE QUE NÃO SE LEMBRAVA DE NADA. QUE
NO DIA 27/07/2024, O SUSPEITO, ALTERADO POR SUBSTÂNCIAS, PULOU O MURO DA CASA DAS VÍTIMAS E BATEU NA PORTA
. QUE
THAÍS PERMITIU QUE ELE ENTRASSE
. QUE NO DIA 30/07/2024,
O SUSPEITO ENVIOU MENSAGENS AMEAÇADORAS PELO WHATSAPP, ADMITINDO A TENTATIVA DE ESTUPRO E ENVIANDO FOTOS DAS VÍTIMAS DORMINDO SEM PERMISSÃO
. MAIS TARDE, ELE APARECEU NA CASA E FOI ADMITIDO, MAS NÃO FALOU NADA. QUE
31/07/2024, O SUSPEITO ENVIOU MAIS MENSAGENS AMEAÇADORAS, DIZENDO QUE HAVIA PULADO O MURO NOVAMENTE
. QUE THAÍS TEME POR SUA SEGURANÇA E A DE CAROLINA, UMA VEZ QUE O SUSPEITO FREQUENTEMENTE CONSOME ÁLCOOL E DROGAS, TORNANDO-SE UMA AMEAÇA CONSTANTE’.

Além disso, conforme Boletim de Ocorrência de n. 2024.227815, consta que: ‘A G.U. PM VTR BEIRA RIO 01 (8E28) FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA DESLOCAR ATÉ O LOCAL DO FATO, FINS VERIFICAR SITUAÇÃO DE DANO E LESÃO CORPORAL. QUE NO LOCAL A TESTEMUNHA, Sra. CAROLINA, INFORMOU QUE O TIO, SUSPEITO ‘IRACILDO’, QUE NA VERDADE É EX-MARIDO DA SUA TIA,
INSISTE EM MORAR NA CASA CONTRA A VONTADE DELA
, POIS ALEGA QUE A CASA É DE HERANÇA. QUE A TESTEMUNHA TEM UM RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO COM A VÍTIMA ‘THAIS’,
E O SUSPEITO SEMPRE CAUSA TRANSTORNOS NO LOCAL
. QUE INCLUSIVE JÁ REGISTRARAM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA DATA DE ONTEM, CONFORME B.O. PJC N. 2024.227270 (AMEAÇA/IMPORTUNAÇÃO SEXUAL/LESÃO CORPORAL/ART. 2016-B), MAS O MESMO HAVIA FORAGIDO. QUE
NA DATA DE HOJE, O SUSPEITO RETORNOU NA RESIDÊNCIA, ARROMBOU O PORTÃO E QUEBROU CADEADO, E A VÍTIMA ‘THAIS’ DISSE QUE IRIA CHAMAR A POLÍCIA
,
E NESSE MOMENTO O SUSPEITO A AGREDIU FISICAMENTE PUXANDOA PELO PESCOÇO E JOGANDO-A AO SOLO, VINDO A CAUSAR ESCORIAÇÕES NO BRAÇO DIREITO
, E EM SEGUIDA EVADIU-SE DO LOCAL CORRENDO TOMANDO RUMO IGNORADO. QUE A G.U. PM, EM POSSE DAS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO, REALIZOU DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZÁ-LO, PORÉM SEM ÊXITO. POSTERIORMENTE, VÍTIMA E TESTEMUNHA, FORAM ENCAMINHADAS ATÉ O PLANTÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL CONTRA A MULHER, PARA REGISTRO DO FATO E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBS: TANTO A TESTEMUNHA QUANTO A VÍTIMA RELATAM QUE O SUSPEITO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, POIS RESPONDE POR CRIME DE PEDOFILIA’.

[...]

Existe uma regra em nosso ordenamento jurídico, a qual prescreve que a prisão provisória é odiosa medida de exceção, mas infelizmente necessária em casos que seja inevitável sua decretação.

A prisão temporária, diversamente da preventiva, é modalidade de segregação provisória por prazo certo e definido, contando com um grau mais elástico de aplicabilidade, em especial dado o menor rigor legal na discriminação de seus requisitos, sobressaindo-se dentre estes a desnecessidade de comprovação plena da materialidade do crime, eis que apenas se exige o que a Lei denomina de ‘fundadas razões’ da prática de um dos delitos descritos nas alíneas ‘a’ até ‘o’, do art. 1º.

[...]

No caso dos autos, diante do até aqui investigado, demonstra-se a possibilidade de decretação de prisão temporária, modalidade especial da prisão provisória, pois, é inegável a robustez do requisito da imprescindibilidade da custódia cautelar do suspeito para o sucesso das investigações policiais, eis que este,
em razão de sua periculosidade
,
teria tentado estuprar a namorada de sua sobrinha e além, teria feito fotos íntimas da vítima, e se não bastasse, após os fatos, teria invadido a residência das vítimas, pulando o muro e as ameaçado, diante disso, a prisão temporária desempenha um papel crucial na garantia da efetividade e da integridade do processo judicial
.

Da mesma forma resta demonstrada a comprovação de indícios suficientes de autoria do representado, diante da documentação apresentada, bem como das declarações prestadas pelas próprias vítimas, que juntaram os prints da conversa com o representado, onde esse confessa a prática do estupro e as ameaça, diante disso, a decretação da prisão temporária do suspeito é não apenas apropriada, mas absolutamente necessária, considerando as circunstâncias e os elementos já investigados, prejudicar o bom andamento processual.

O crime em tese cometido é o de estupro, o qual está dentre aqueles em que se permite a prisão temporária (art. 1.º, III, ‘f’ da Lei nº 7.960/89).

Assim, não há dúvidas de que com o representado preso,
poderá a Polícia Judiciária levantar as provas necessárias para esclarecer em definitivo o crime objeto das investigações, evitando-se uma provável fulminação das provas e consequentemente de uma possível persecução penal
, com o que seria mais uma frustração social e uma demonstração de fraqueza do Estado e Juiz.

Ademais, já consta dos autos manifestação do Ministério Público, secundando a representação de prisão cautelar intentada pela Autoridade Policial, o que supre a exigência formal imposta pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 7.960/89.

Em suma, não há dúvidas de que a prisão temporária é perfeitamente viável no caso concreto, pois as investigações policiais estão a exigir tal procedimento em busca da verdade real”.

Transcorridos os 30 (trinta) dias da prisão temporária, a autoridade policial solicitou a prorrogação dela utilizando os seguintes argumentos:

“Em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, ocorrido em 23/8/2024, houve a apreensão do aparelho telefônico do investigado IRACILDO BATISTA MEDEIRO (SAMSUNG, modelo GALAXY A51, cor azul escuro, com a tela danificada, IMEI (slot 1) 352334113620857, IMEI (slot 2) 352335113620854, contendo um SIM CARD da Operadora Claro). De imediato foi determinado que o núcleo de inteligência da DEDM/CBA realizasse a análise do conteúdo (imagens, vídeos, conversas e demais elementos) e elaboração de relatório de investigação.

De acordo com o relatório técnico n. 2024.5.253316 /PCMT ‘há muitos vídeos e prints de tela de pornografia de sites da internet nos arquivos do celular,
porém não foram localizadas fotos das vítimas
’.

Ocorre que esta unidade não dispõe do software Cellebrite (ou outro análogo), que possui a função de recuperar arquivos porventura apagados além de outras funções, o que é realizado pela POLITEC, que realiza a extração de todo o conteúdo.

Ademais, o grande volume de demandas e o pouco efetivo de policiais prejudica a análise aprofundada do dispositivo.

Com efeito, por se tratar de apuração de graves fatos delitivos: violência psicológica (art. 147-B, CP), ameaça (art. 140, CP), lesão corporal (art. 129, §13º, CP), registro não autorizado da intimidade sexual (art.216-B, CP), injúria (art. 140, CP) e tentativa de estupro de vulnerável (art 217-A c/c art. 14, II, CP), foi encaminhado o aparelho telefônico à POLITEC para realização da extração.

Em razão do exposto, considerando a extrema e comprovada necessidade da diligência
(extração e análise dos arquivos do aparelho celular)
, a POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO representa pela prorrogação da prisão temporária do investigado IRACILDO BATISTA MEDEIRO por mais 30 (trinta) dias”.

Com a manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade coatora deferiu a prorrogação da prisão temporária, assim fundamentando:

“In casu, verificando-se a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, consoante o art. 1º, I e III, “f”, da Lei nº 7.960/89 c/c art. 2º, §4º, da Lei n. 8.072/90, foi decretada a prisão temporária do suspeito IRACILDO BATISTA MEDEIRO.

Compulsando os autos, observa-se que permanecem presentes as razões que ensejaram a decretação da custódia temporária.

Com efeito, conforme se observa dos elementos até então carreados aos autos e, conforme relatado pela Autoridade Policial no id. 168877037, que, apesar dos esforços empreendidos pela unidade policial,
em razão de não possuir o Software Cellebrite (ou análogo) capaz de realizar a extração dos arquivos apagados além de outras funções, se viu obrigado a promover o encaminhamento do aparelho celular para perícia perante POLITEC, uma vez que apesar de ter sido localizado no celular diversos arquivos com conteúdo pornográfico, não foi visualizado nenhum contendo as vítimas
.

Com efeito, o d. Delegado afirmou a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar do investigado, sustentando que as investigações estão em curso e em estágio avançado, porém, ainda precisam ser melhor esclarecidas, o que se dará com a conclusão do Laudo perante a POLITEC.

Outrossim, a análise dos fatos narrados nos autos evidencia que a prorrogação da prisão do representado é imprescindível para a investigação criminal, uma vez que a sua liberdade poderá comprometer a colheita de elementos de informação, especialmente quanto à autoria e materialidade do delito (art. 1º, I, Lei n. 7.960/89)”.

De início, convém destacar que, a despeito da suposta periculosidade do agente, que, em tese,
“teria tentado estuprar a namorada de sua sobrinha”
,
“feito fotos íntimas da vítima”
e
“invadido a residência dela, pulando o muro e as ameaçando”
, a autoridade coatora não declinou, de modo objetivo e seguro, a imprescindibilidade da prisão temporária do paciente.

O juízo de origem assinalou que
“a decretação da prisão temporária do suspeito não é apenas apropriada, mas absolutamente necessária, considerando as circunstâncias e os elementos já investigados, [evitando] prejudicar o bom andamento processual”.

Destacou ainda que, “
com o representado preso,
poderá a Polícia Judiciária levantar as provas necessárias para esclarecer em definitivo o crime objeto das investigações, evitando-se uma provável fulminação das provas e consequentemente de uma possível persecução penal
, com o que seria mais uma frustração social e uma demonstração de fraqueza do Estado e Juiz”.

Na decisão que decretou a prisão temporária não consta uma única situação concreta que demonstre o risco que a liberdade do paciente pode causar à investigação policial.

A juíza de origem salientou apenas que a prisão evitaria uma
“provável fulminação das provas”
.

Afinal: a quais provas a autoridade coatora se referiu?

Ao que parece, as únicas provas coletadas na investigação policial dizem respeito à inquirição de possíveis vítimas, testemunhas, informantes, e de perícia no celular do então suspeito.

Não há evidências concretas de que, em liberdade, o investigado pode influenciar ou prejudicar o trabalho policial, nem o recolhimento de provas.

Não bastasse a frágil fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretação da prisão temporária, o argumento utilizado para sua prorrogação é ainda mais inconsistente.

Digo isso porque, ao deferir a prorrogação da prisão temporária, a autoridade coatora adotou como fundamento a necessidade de se aguardar a perícia no celular apreendido, como se, para a realização dela, fosse necessário mantê-lo sob custódia.

A prisão temporária somente foi prorrogada porque não houve a extração de todos os arquivos constantes no celular do investigado, que, aliás, apesar de possuir diversos materiais com conteúdo pornográfico, não se verificou, até o momento, nenhuma envolvendo as vítimas.

Como visto, o fundamento indicado pelo juízo
a quo
para prorrogar a custódia temporária do paciente está relacionado à necessidade de se proceder a devassa dos dados contidos no aparelho de celular dele, já apreendido, buscando identificar a existência de arquivos que evidencie sua conexão com os crimes a ele imputados, tanto que, ao deferir a prorrogação, limitou-se a afirmar que
“as investigações estão em curso e em estágio avançado, porém, ainda precisam ser melhor esclarecidas, o que se dará com a conclusão do Laudo perante a POLITEC”.

Logo, não há elementos concretos que justifiquem a imposição da medida,
que tem por escopo garantir a produção da referida prova
.

Ademais, não houve outros requerimentos da autoridade policial para novas diligências ou apreensões, estando a investigação limitada, ao que parece, à realização de perícia no aparelho celular já apreendido. Ou seja, não há determinação para realização de nenhuma outra medida cautelar, cuja efetividade dependa da prisão do paciente.

Destaco que no dia 1º-8-2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor das vítimas, as quais também contribuem para evitar qualquer risco de comprometimento da investigação ou do bom andamento da instrução processual. Além disso, há indícios nos autos de que o paciente vem contribuindo para o esclarecimento dos fatos.

Destarte, não vislumbro a necessidade da manutenção da prisão temporária imposta ao paciente, por não restar evidenciada sua imprescindibilidade à continuidade das investigações.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Iracildo Batista Medeiro
, revogando a sua prisão temporária, e determinando, de conseguinte, o cumprimento de todas as medidas cautelares impostas nos autos n. 1013844-51.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024